Tribunal: TJDFT
Processo: 0750027-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0750027-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZULMIRA DA CONCEICAO REPRESENTANTE LEGAL: CLEONICE MARIA BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ZULMIRA DA CONCEIÇÃO, representada por sua filha CLEONICE MARIA BEZERRA, contra a decisão interlocutória oriunda do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que manteve a decisão interlocutória proferida no Plantão Judicial de 1a instância, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0805612-26.2024.8.07.0016, ajuizada pela ora Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada para determinar a internação da Agravante em leito de UTI, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A referida decisão do Juiz no plantão judicial de 1a instância foi proferida nos seguintes termos: “MARIA ZULMIRA DA CONCEICAO, neste ato representada por CLEONICE MARIA BEZERRA, ambas qualificadas na petição inicial, ajuizou a presente ação em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Relatou que a parte autora que, em 18.11.2024, deu entrada no Hospital São Mateus, com quadro de dores agudas e falta de ar. Após realização de exames, os médicos levantaram a suspeita de câncer hematológico, recomendando internação imediata em leito de UTI com suporte hematológico. Contudo, houve negativa de atendimento pelo plano de saúde. Posteriormente, encontra-se no Hospital Regional de Taguatinga, com diagnóstico de câncer hematológico confirmado, à espera por vaga em leito de UTI. Sustentou o dever constitucional do Estado de assegurar o acesso a tratamentos de saúde a todos. Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado ao réu que providenciasse sua internação em leito de UTI com o suporte que atenda às suas necessidades (hematologia), de hospital público ou, particular, no caso da ausência de vagas disponíveis nos hospitais públicos e conveniados, além de todo suporte necessário e, no mérito, a confirmação da tutela concedida. Concomitantemente requer que o réu autorize a internação da parte requerente no Hospital Santa Lucia da Asa Sul. Acostou aos autos documentos. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio a Sra. CLEONICE MARIA BEZERRA, como curadora do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Código de Processo Civil, por aplicação subsidiária, nos termos do art. 27, da Lei n.o 12.153/09. Disciplina a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que medidas antecipatórias, a exemplo da que ora é vindicada, poderão ser deferidas no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em tela, a parte autora necessita de internação em leito de UTI em razão da gravidade do seu estado de saúde, conforme demonstra o relatório médico de ID n.o 218208563. Da análise dos documentos juntados se observa que a parte autora não se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. É certo que a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado e possui relação direita com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Em que pese a escassez de recursos materiais com que trabalha o sistema de saúde público do Brasil, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois esse integra o conjunto capacitário básico de sobrevivência de qualquer ser humano. De outro lado, tal acesso deve seguir critérios técnicos, sob pena de ferir outro princípio constitucional igualmente importante – o princípio da isonomia. Dessa forma, considerando que nos autos consta relatório médico que atesta que a parte autora realmente necessita de cuidados que só podem ser a ele ministrados em leito de UTI, verifico a presença de justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, no entanto, mediante a observância de critérios técnicos de necessidade previstos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL: a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH, por e-mail dirigido ao plantaocrihdf@gmail.com, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte hematológico que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento. INTIME-SE a Central de Regulação de Leitos de UTI. NOTIFIQUE-SE o Diretor do Hospital Regional de Taguatinga. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se necessite. Intime-se o Ministério Público. Encaminhem-se ao Juiz Natural.” (Num. 218208576 – Pág. 8 do Feito de origem). Após, peticionou a Autora, em 21/11/2024, no Feito de origem (Num. 218286507), noticiando o descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada, tendo em vista que a Autora não fora incluída na lista para obtenção de Leito de UTI e, assim, requereu no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que fosse determinada a sua internação imediata em Leito UTI (pública ou privada), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, reiterando a necessidade de imposição multa diária para garantir a efetividade da decisão judicial, tendo o Juiz proferido a seguinte decisão, também apontada como decisão agravada: “Tutela de urgência já apreciada no plantão. Verifico que a decisão de ID 218208576 proferida em sede de plantão, deferiu a medida liminar em parte, determinando a internação da parte autora em leito de UTI consoante critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Posteriormente, novamente em sede de plantão, foi proferida a decisão de ID 218232953 determinando reiteração das intimações referentes à decisão de 218208576 e concedendo prazo de 24 horas para cumprimento da determinação. Contudo, analisado o que foi decidido em sede de plantão, embora a fixação de prazo contida em decisão de ID 218232953, a decisão que concedeu a medida liminar não estabeleceu prazo (ID 218208576), pois a internação, como antes destacado, deverá ocorrer conforme os critérios clínicos da CRIH -SES/DF. Ademais, inexiste comprovação nos autos de descumprimento da medida tal como deferida ou que a parte autora tenha sido preterida na fila de regulação. Pelo exposto, indefiro pedido de ID 218286507 e mantenho a decisão de ID 218208576 por seus próprios fundamentos. Em caso de discordância, deverá ser apresentado o recurso adequado. Justiça gratuita não apreciada. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. PROMOVA A SECRETARIA AS DEVIDAS ANOTAÇÕES. INCLUA-SE o MPDFT e intime-se oportunamente para ciência e manifestação. CITE-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve o réu indicar as eventuais provas que pretende produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos para sentença.” (Num 218293139 do Processo de origem). Afirma a Agravante que a Magistrada plantonista deferiu parcialmente o seu pedido liminar, “Contudo, o douto juízo não determinou prazo de cumprimento da obrigação e tampouco a imposição de multa” (Num. 66543248 - Pág. 2) Diz que, embora tenha havido a determinação de imediata inclusão da Agravante na CRIH, “ao consultar o site público destinado ao acompanhamento da fila de leitos de UTI (Painel Infosaúde), verificou-se, por meio de consulta com o número do SUS da requerente (706404161148984), na data de 23/11/2024 as 08:05, que ela sequer aparece na lista.” (Num. 66543248 - Pág. 3). Assevera que o Agravado já foi devidamente intimado da determinação e “Considerando o estado crítico da requerente, cada minuto em um leito de UTI é essencial para sua recuperação. É inadmissível que, diante da gravidade do caso, um Estado alegue não possuir leitos disponíveis para atender à demanda, comprometendo um direito fundamental à vida e à saúde” (Num. 66543248 - Pág. 3). Salienta, ainda, que “Se nem a mínima conduta de incluir a requerente na fila de espera foi cumprida, Excelência, é preocupante imaginar que a transferência para um leito adequado ocorrerá, especialmente sem a aplicação de multa coercitiva e sem prazo estabelecido. Nesse ritmo, há o risco real de que a requerente venha a óbito sem ter acesso a um direito fundamental básico: o direito à saúde e à vida.” (Num. 66543248- Pág. 4). Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada, “no prazo máximo de 12 horas, internação em leito de UTI com especialidade em oncologia hematológica, nos termos da prescrição médica”, ou, “em caso de ausência de leito em hospital público, a transferência imediata da parte requerente, para unidade particular conveniada ou não, indicando desde já o Hospital Santa Lucia da Asa Sul, tendo em vista que há UTI apta a suprir as necessidades da requerente, sendo ela oncológica e hematológica, por isso em caso de ausência de leitos públicos nessas condições haja a transferência imediata para o particular em virtude de a paciente não estar sequer, incluída na lista pública ainda, no prazo não superior a 12 horas” (Num. 66543248- Págs. 9). Concomitantemente, requer seja autorizada, “no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada, junto à rede privada, sob pena de multa de 1.000,00 (mil reais) ao dia;” (Num. 66543248 - Pág. 9). Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Trata-se, conforme relatado, de Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias de Num. 218208576 e 218293139 (dos autos de origem), proferidas por Juízes de Direito no plantão judicial de 1a instância e no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0805612-26.2024.8.07.0016, ajuizada pela ora Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, restando indeferido o pleito de internação imediata da Agravante em leito de UTI, sob pena de multa diária. A análise dos autos de origem faz ver que a Autora ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em que foi deferida, no dia 19/11/2024, em sede de tutela provisória de urgência, a sua internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em 21/11/2024, a Defesa da Agravante comunicou o descumprimento, por parte do Distrito Federal, da determinação de internação da ora Agravante em leito de UTI, informando que, “a aplicação de multa diária é imprescindível para garantir a efetividade da decisão judicial e proteger o direito fundamental à saúde da Requerente. A ausência dessa penalidade tem contribuído para o descumprimento, agravando ainda mais a situação da paciente.” (Num. 218286507 - Pág. 2 dos autos de origem). Em razão da comunicação da Procuradora da Agravante, a Magistrada de origem prolatou a segunda decisão apontada como agravada, ressaltando que, “analisado o que foi decidido em sede de plantão, embora a fixação de prazo contida em decisão de ID 218232953, a decisão que concedeu a medida liminar não estabeleceu prazo (ID 218208576), pois a internação, como antes destacado, deverá ocorrer conforme os critérios clínicos da CRIH -SES/DF.” (Num. 218293139 - Pág. 15 dos autos de origem), haja vista que, se inexistentes as vagas de UTI, não há que se falar em descumprimento de decisão judicial, pois essa não foi cumprida por impossibilidade material (inexistência de vagas). Pois bem. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, notadamente em Plantão Judicial, indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Em que pese a gravidade do quadro de saúde da Agravante, a qual pleiteia sua internação imediata em leito de UTI na rede pública ou, na rede privada, a expensas do ente Distrital, ante a falta de leito dessa natureza na rede pública, é certo que a convivência em sociedade enfeixa a necessidade de observação de um sistema complexo de compatibilização entre direitos dos cidadãos e deveres estatais, sempre se atentando para o fato de que os deveres estatais limitam-se pelos recursos disponíveis, é o que se costuma nominar de reserva do possível. Nessa perspectiva, foi criada a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) do DF, plataforma voltada a, valendo-se de critérios técnicos, distribuir os leitos disponíveis em hospitais públicos e particulares conveniados à rede pública àqueles cidadãos que deles mais necessitam, ou seja, volta-se a priorizar os casos mais graves a partir dos protocolos de saúde prevalecentes. Nessa linha de ideias, constata-se que a eventual concessão do pedido de tutela de urgência deduzido pela Autora/Agravante implicaria violação da isonomia que deve prevalecer no tratamento dos cidadãos. Ademais, para além de representar violação à isonomia, a concessão do provimento antecipado pleiteado, poderia representar violação à separação dos poderes, na medida em que não deve o Poder Judiciário fazer as vezes da Administração Pública, imiscuindo-se em escolhas que não lhe cabem, salvo se diante de patente ilegalidade, para privilegiar com a concessão de leito um cidadão que ingressou com demanda judicial em detrimento de outro que não o fez. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Maurício Silva Miranda, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 23 de novembro de 2024. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial